Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-24.2021.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesão em mão esquerda – Laudo pericial que atesta a existência de sequela e reconhece a incapacidade total e temporária ao trabalho, além do nexo causal – R. sentença que condena o INSS a conceder o auxílio-doença acidentário – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento da benesse - Findo o prazo de tratamento estimado pelo jurisperito, ficará a

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesão em mão esquerda – Laudo pericial que atesta a existência de sequela e reconhece a incapacidade total e temporária ao trabalho, além do nexo causal – R. sentença que condena o INSS a conceder o auxílio-doença acidentário – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento da benesse - Findo o prazo de tratamento estimado pelo jurisperito, ficará a cargo da autarquia a alta médica bem como a avaliação sobre eventual necessidade de reabilitação profissional, mediante perícias periódicas.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo autárquico.